Tribunal: STF
Processo: RE 79692
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-15
Data de publicação: 1974-10-15

Ementa:
EMENTA: - DELITOS DE TRÂNSITOS (lEI 4.611/65). Jurisprudência
predominante do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade do
Ministério Público para oferecer denúncia pelos crimes de que trata a
lei nº 4.611, de 1965, ainda que conhecida a autoria.